Tribunal: TJDFT
Processo: 0719996-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719996-81.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GUILHERME VICTOR CAVALCANTI FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INÉCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS. 1. Na superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, uma vez que o pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal denota a plena aptidão da inicial acusatória. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em nulidade do processo em razão do reconhecimento fotográfico realizado pelo 1o recorrente em relação ao 2o recorrente. Diversamente do que aponta a Defesa, o reconhecimento feito pelo corréu não é a única prova da participação do 2o recorrente nos fatos. O próprio 2o recorrente admitiu que recebeu os valores em sua conta corrente e já fase extrajudicial havia sido juntados extratos bancários comprovando seu envolvimento como delito. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, deve ser confirmada a sentença condenatória. Enquanto o primeiro recorrente emitiu um boleto falso em favor da sua própria empresa, recebeu os valores em sua conta corrente e transferiu para diversas outras contas, o segundo recorrente aliciou pessoas para que “emprestassem” suas contas correntes para recebimento de valores, bem como ele próprio recebeu transferência bancária com grande parte do dinheiro obtido fraudulentamente pelo primeiro recorrente, nenhuma dúvida existindo sobre o dolo na prática do delito. 4. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providos, confirmando-se a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, às penas, para ambos os réus, de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, bem como confirmada a condenação à reparação mínima de danos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 171, caput, do Código Penal, sustentando atipicidade da conduta ante a fragilidade probatória sobre qualquer dolo do agente, bem como inexistência dos elementos objetivos do tipo penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 171, caput, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça [...] ‘o conjunto probatório não permite o reconhecimento de que houve ausência de dolo na conduta dos réus, sendo clara a intenção de obterem os valores recebidos’ (ID. 58619433)” (Id 62141805). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016